Tribunal: TJMT
Processo: 0000239-30.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal movida contra a empresa Elite Centro de Formação de Condutores Ltda., reconhecendo a prescrição intercorrente após mais de nove anos desde a citação por edital, sem a localização do devedor nem a efetivação de atos constritivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, basta o decurso do prazo legal ou se é necessária a comprovação da inércia injustificada da Fazenda Pública, à luz da jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 566 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de um ano de suspensão automática do feito, previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, inicia-se com a ciência da Fazenda Pública sobre a primeira tentativa infrutífera de citação ou penhora, sendo seguido de prazo prescricional de cinco anos.
Apenas atos efetivos de citação ou de constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente; petições e requerimentos isolados não são suficientes.
Transcorrido período superior a nove anos entre a citação por edital e a sentença, sem efetiva prática de atos constritivos, configura-se a inércia da Fazenda Pública e, por consequência, a prescrição intercorrente.
A aplicação da Súmula 106 do STJ, que exclui da contagem de inércia os atrasos imputáveis ao Judiciário, não se mostra suficiente para afastar a constatação de desídia, quando não há demonstração de impulso efetivo e contínuo do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente em execução fiscal exige o decurso do prazo legal previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, somado à ausência de atos efetivos de impulso processual pela Fazenda Pública.
A citação por edital e petições genéricas não interrompem a prescrição, sendo necessária a prática de atos constritivos eficazes.
A Súmula 106 do STJ não se aplica quando há omissão da parte exequente na adoção de medidas concretas para o prosseguimento da execução.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2014; Súmula 106 do STJ; TJMT, ApCiv no 0000661-48.2009.8.11.0109, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.06.2025; TJMT, ApCiv no 0003268-38.2012.8.11.0009, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 28.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000239-30.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - CNPJ: 24.637.100/0001-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal movida contra a empresa Elite Centro de Formação de Condutores Ltda., reconhecendo a prescrição intercorrente após mais de nove anos desde a citação por edital, sem a localização do devedor nem a efetivação de atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, basta o decurso do prazo legal ou se é necessária a comprovação da inércia injustificada da Fazenda Pública, à luz da jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de um ano de suspensão automática do feito, previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, inicia-se com a ciência da Fazenda Pública sobre a primeira tentativa infrutífera de citação ou penhora, sendo seguido de prazo prescricional de cinco anos.

Apenas atos efetivos de citação ou de constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente; petições e requerimentos isolados não são suficientes.

Transcorrido período superior a nove anos entre a citação por edital e a sentença, sem efetiva prática de atos constritivos, configura-se a inércia da Fazenda Pública e, por consequência, a prescrição intercorrente.

A aplicação da Súmula 106 do STJ, que exclui da contagem de inércia os atrasos imputáveis ao Judiciário, não se mostra suficiente para afastar a constatação de desídia, quando não há demonstração de impulso efetivo e contínuo do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige o decurso do prazo legal previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, somado à ausência de atos efetivos de impulso processual pela Fazenda Pública.

A citação por edital e petições genéricas não interrompem a prescrição, sendo necessária a prática de atos constritivos eficazes.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando há omissão da parte exequente na adoção de medidas concretas para o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2014; Súmula 106 do STJ; TJMT, ApCiv no 0000661-48.2009.8.11.0109, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.06.2025; TJMT, ApCiv no 0003268-38.2012.8.11.0009, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, a qual manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada em face da empresa ELITE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 c/c art. 174 do CTN.

A decisão agravada considerou que, ultrapassado o lapso temporal superior a nove anos desde o último marco interruptivo até a prolação da sentença, sem a prática de atos efetivos de constrição ou impulso pela exequente, estaria caracterizada a prescrição intercorrente.

Contudo, a agravante sustenta que não houve inércia injustificada por parte da Fazenda Pública, tendo atuado ativamente nos autos desde o ajuizamento da demanda, com reiteradas diligências para localização do devedor e bens penhoráveis, circunstância que, segundo defende, afasta a configuração da prescrição.

Invoca, nesse sentido, a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, segundo a qual “a demora na prática de ato processual por motivos atribuíveis ao Poder Judiciário não pode ser imputada à parte”, além de destacar que os obstáculos enfrentados na citação e constrição de bens decorreram de entraves operacionais e não de desídia da exequente.

Afirma que o termo inicial da prescrição não pode ser considerado a partir do ajuizamento da ação ou de marco aleatório, devendo ser contado, conforme entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS, a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a primeira tentativa infrutífera de citação ou penhora, marco esse que no presente caso se deu em 30/05/2015, conforme documentação nos autos.

Destaca ainda que a citação por edital realizada em 13/05/2016 interrompeu a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e que posteriormente foram realizadas novas diligências pela Procuradoria-Geral do Estado, incluindo pedidos de DOI e de citação de corresponsáveis.

Defende, assim, que não houve paralisação injustificada do feito por mais de cinco anos e que o reconhecimento da prescrição intercorrente configura violação à jurisprudência consolidada.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso de apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Subsidiariamente, pugna pela submissão do presente Agravo Interno ao Colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para que, em juízo de retratação, reforme-se a decisão agravada, nos termos ora expostos.

Contrarrazões. (id. 323495361)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em ação de execução fiscal ajuizada em face de Alcindo Ferreira dos Santos, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 20134014, no valor de R$ 19.707,85.

Com efeito, a questão da prescrição intercorrente em execuções fiscais foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou teses para a contagem do prazo prescricional intercorrente previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80.

Entre as teses firmadas, destaca-se que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

Ademais, estabeleceu-se que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a penhora.

No caso em análise, verifica-se que entre a citação via edital e a sentença transcorreram mais de 9 (nove) anos, configurando, desta forma a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025